Tribunal: TJMT
Processo: 1006237-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006237-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIDIO MENDES DE SOUSA - CPF: 328.812.821-72 (RECORRENTE), VANDEILSON ALVES SANTOS - CPF: 913.726.741-87 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS E CANCELAMENTO DA CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS NO ATO DO ENCERRAMENTO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Apesar de o promovente ter apresentado protocolo de cancelamento na inicial, não comprovou que realizou a quitação dos débitos em aberto no ato do cancelamento, ônus que lhe incumbia.

O conjunto probatório é frágil e demonstra a ausência de verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente a pretensão inaugural, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a quitação da dívida oriunda do parcelamento de faturas do cartão de crédito, justificando, assim, a inserção do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com a inicial foram acostados o extrato de negativação, histórico de pagamentos de dívidas parceladas junto ao cartão de crédito e reclamações feitas perante o Procon.

Nas razões recursais, o Recorrente alega
“o que se buscava na lide, não era a tentativa de demonstrar quitação de uma fatura, mas sim, o lançamento no valor de R$ 50,00 correspondente a uma compra realizada em 01/10/2018, mas somente teria sido lançado na fatura de 05/02/2019, ou seja, somente quatro meses depois da efetiva data da compra. De forma que está claramente demonstrado na fatura, sendo esta a prova cabal, de lançamentos indevidos que gerara a dívida contestada pelo Requerente.”
Afirma que o respectivo lançamento é indevido, razão pela qual a inscrição nos órgãos de proteção de crédito é irregular e, em consequência, faz jus à indenização por dano moral.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, tendo a recorrida feito a análise minuciosa das faturas e dos pagamentos feitos pelo reclamante, concluindo pela regularidade da inscrição e inexistência do dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o Recorrida entrou com a presente ação declaratória e indenizatória, a fim de obter a inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

Na narração dos fatos, o Reclamante alegou que
“vencendo a última parcela na referida data, o Requerente efetuou o pagamento da mesma, e ligando para o Cal Center da Requerida, inquiriu destes se havia mais alguma coisa à ser paga, estes lhe informaram, que com o adimplemento da última fatura, não havia mais nada à vencer, sendo assim o Requerente, pediu o cancelamento do cartão, uma vez que não se encontrava satisfeito com o mesmo, conforme protocolo (No 19113876761/19113875770/06536954444). Por conseguinte, para surpresa do Requerente, ao tentar financiar um veículo em janeiro de 2020, pelo seu banco Bradesco, descobriu de forma vexatória e humilhante, que o seu bom nome estava sendo mantido na lista de maus pagadores da SERASA e SPC, em razão de parcela da qual o Requerente desconhece.”

Constata-se que o Reclamante alterou os fatos narrados na inicial, trazendo na fase recursal questões que não foram objeto da análise do juízo de piso: “
se buscava na lide, não era a tentativa de demonstrar quitação de uma fatura, mas sim, o lançamento no valor de R$ 50,00 correspondente a uma compra realizada em 01/10/2018, mas somente teria sido lançado na fatura de 05/02/2019, ou seja, somente quatro meses depois da efetiva data da compra. De forma que está claramente demonstrado na fatura, sendo esta a prova cabal, de lançamentos indevidos que gerara a dívida contestada pelo Requerente”,

Oportuno salientar que, após a citação, é impossível ao autor alterar a causa de pedir e o pedido, sem o consentimento da parte adversa, trata-se do princípio da estabilização subjetiva da demanda.

Com efeito, os pedidos não formulados pelo insurgente na peça inicial não podem ser alterados em grau recursal, pois, em tal caso, estar-se-ia a admitir flagrante inovação da causa de pedir.

Nesse contexto, conforme disciplina o art. 1.014 do Código de Processo Civil e não provado motivo de força maior, é incognoscível a inovação em sede recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo autor.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(VOTO VENCIDO)

V O T O V E N C E D O R

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

O promovente sustenta na inicial, em síntese, que era titular de cartão de crédito junto à empresa promovida e que após adimplir com a última fatura em novembro/2019, solicitou o cancelamento, todavia, ainda assim foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que cabia ao promovente comprovar a quitação inequívoca da dívida, o que não ocorreu no presente caso.

O Relator não conheceu do recurso interposto, fundamentando que houve alteração da causa de pedir e do pedido.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, esta magistrada entende que o recurso interposto deve ser conhecido e, no mérito, desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida por seus próprios fundamentos, já que no presente caso o consumidor não comprovou que realizou a quitação dos débitos no ato do cancelamento do cartão de crédito.

Em que pese o promovente tenha se limitado a alegar na inicial que realizou a quitação das faturas e que solicitou o cancelamento do cartão, a empresa promovida, ao apresentar contestação, afirma que houve tão somente quitação parcial dos valores em aberto, o que deu origem a dívida e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Por esse motivo, o consumidor, tanto em impugnação quanto em recurso, busca rebater os argumentos apresentados pela promovida, afirmando que ocorreram cobranças indevidas e lançamentos tardios, bem como que a cobrança e inscrição são indevidas. Tanto é que em grau recursal reafirma o pedido feito na inicial de exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito e condenação em indenização por danos morais.

Portanto,
permissa venia
, diferente do que entendeu o magistrado Relator, vejo que não houve alteração dos pedidos em grau recursal, de modo que deve ser devidamente analisado o mérito no presente caso.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.

Apesar de o promovente ter apresentado protocolo de cancelamento na inicial, conforme constou na sentença, não comprovou que realizou a quitação dos débitos em aberto no ato do cancelamento, ônus que lhe incumbia.

Ora, a promovente afirmou que possuía cartão de crédito, de modo que seria seu dever comprovar que houve o encerramento sem quaisquer débitos em aberto. Se não comprovou a quitação, tal fato depõe contra si, não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, porque, por óbvio, ao encerrar a conta todos os débitos pendentes relativos deveriam ter sido adimplidos.

Corroborando com a existência de débitos em aberto, a parte Recorrida juntou extratos de faturas que demonstram que houve a realização de compra e pagamento parcial dos valores, sendo que o promovente não comprovou as alegações feitas acerca das supostas cobranças indevidas.

O conjunto probatório é frágil e demonstra a ausência de verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

O promovente sustenta na inicial, em síntese, que era titular de cartão de crédito junto à empresa promovida e que após adimplir com a última fatura em novembro/2019, solicitou o cancelamento, todavia, ainda assim foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que cabia ao promovente comprovar a quitação inequívoca da dívida, o que não ocorreu no presente caso.

O Relator não conheceu do recurso interposto, fundamentando que houve alteração da causa de pedir e do pedido.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, esta magistrada entende que o recurso interposto deve ser conhecido e, no mérito, desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida por seus próprios fundamentos, já que no presente caso o consumidor não comprovou que realizou a quitação dos débitos no ato do cancelamento do cartão de crédito.

Em que pese o promovente tenha se limitado a alegar na inicial que realizou a quitação das faturas e que solicitou o cancelamento do cartão, a empresa promovida, ao apresentar contestação, afirma que houve tão somente quitação parcial dos valores em aberto, o que deu origem a dívida e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Por esse motivo, o consumidor, tanto em impugnação quanto em recurso, busca rebater os argumentos apresentados pela promovida, afirmando que ocorreram cobranças indevidas e lançamentos tardios, bem como que a cobrança e inscrição são indevidas. Tanto é que em grau recursal reafirma o pedido feito na inicial de exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito e condenação em indenização por danos morais.

Portanto,
permissa venia
, diferente do que entendeu o magistrado Relator, vejo que não houve alteração dos pedidos em grau recursal, de modo que deve ser devidamente analisado o mérito no presente caso.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.

Apesar de o promovente ter apresentado protocolo de cancelamento na inicial, conforme constou na sentença, não comprovou que realizou a quitação dos débitos em aberto no ato do cancelamento, ônus que lhe incumbia.

Ora, a promovente afirmou que possuía cartão de crédito, de modo que seria seu dever comprovar que houve o encerramento sem quaisquer débitos em aberto. Se não comprovou a quitação, tal fato depõe contra si, não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, porque, por óbvio, ao encerrar a conta todos os débitos pendentes relativos deveriam ter sido adimplidos.

Corroborando com a existência de débitos em aberto, a parte Recorrida juntou extratos de faturas que demonstram que houve a realização de compra e pagamento parcial dos valores, sendo que o promovente não comprovou as alegações feitas acerca das supostas cobranças indevidas.

O conjunto probatório é frágil e demonstra a ausência de verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022